Tribunal: TJDFT
Processo: 0702205-18.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702205-18.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS APARECIDO ROBBI AGRAVADO: FRANCISCO CAZE DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que deferiu a penhora de 5% sobre os rendimentos líquidos do executado (aqui agravante). O agravante sustenta que a medida compromete sua subsistência, visto que recebe quantia líquida inferior ao salário mínimo e é responsável pelo sustento de três filhos. Requer a concessão de efeito suspensivo com base na iminência de danos irreparáveis à sua subsistência e à de sua família. É o breve relatório. DECIDO. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, eis que cumpridos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência declarada. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em análise, o agravante alega a existência de risco à sua subsistência, entretanto, não há comprovação robusta do perigo imediato alegado. Conforme consta nos autos, o agravante juntou documentos, como contracheques e extratos bancários, que indicam dificuldades financeiras. Todavia, apesar de sua situação, o juízo de origem ponderou que a penhora seria limitada a 5% de seus rendimentos líquidos, o que permite a manutenção de quase a totalidade de sua renda para custear as necessidades básicas do agravante e sua família, não havendo evidências de comprometimento do mínimo existencial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade de salários em casos excepcionais, especialmente quando há necessidade de assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento, desde que seja resguardado o suficiente para garantir a dignidade do devedor e de seus dependentes. O percentual fixado pelo juízo de origem segue essa diretriz e busca equilibrar os direitos do credor e do devedor. Portanto, ausentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, sobretudo a comprovação do risco de dano grave ou de difícil reparação, impõe-se o indeferimento da medida nesta seara de cognição sumária, cabendo análise do caso em relação ao mérito após a oitiva do agravado. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo os termos da decisão proferida pelo juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas informações. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora